Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL UTILIZADO PARA RESIDÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. É impenhorável o único bem do devedor utilizado para moradia própria.
2. Não se enquadra na exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei 8.009/90 3o IV o pagamento de ITBI, que não se trata de imposto “predial ou territorial”.
3. Conheceu-se parcialmente e, nessa extensão, deu-se provimento ao agravo de instrumento.